Tribunal: CARF
Processo: 10120.911420/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911420/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.325 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AGATEX LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Comprovada a regularidade
exigida, o direito creditório há que ser reconhecido na parte inconteste e
homologadas as compensações até o limite do valor chancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de reconhecer o direito creditório pleiteado de R$
454.174,71, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 – Exercício de 2004
apurado e informado na DIPJ do referido período e homologar, até o limite ora reconhecido, as
compensações informadas no PER/DCOMP no 30621.85463.170908.1.7.02-2460.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911420/2011-71
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SDR, sessão de 17 de maio de 2018 (fls.
102/104), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o
entendimento da DRF/GOIÂNIA/GO, expresso no Despacho Decisório no de rastreamento
040078414, de 05/11/2012, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou
as compensações intentadas via PER/DCOMP no 30621.85463.170908.1.7.02-2460, conforme
abaixo se reproduz (fls. 83):

Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade perante a
Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 2) requerendo o deferimento integral do direito creditório
(SN/IRPJ – R$ 454.174,71) e das homologações a ele vinculadas, assentando, resumidamente:
1. que nos anos-calendário 2003 e 2004, obteve rendimentos com retenção do IRRF, conforme
previsto no art. 942 do RIR/99;
2. em 16/05/2011, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 170/2001, encaminhou os
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, relativos aos anos-calendário 2003 e
2004, bem como cópias dos DARF pagos de IRRF s/Rendimentos Debêntures;
3. estar juntando novamente toda a documentação comprobatória do alegado.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Inicialmente o pedido foi tratado no Processo no 10120.726991/2011-11, de
interesse da contribuinte e que cuida do mesmo assunto, constando manifestação da Autoridade
Fiscal exarada através a Informação SEORT no 051, de 19/09/2011, com a análise detalhada do
requerido, concluindo pelo seu indeferimento.
Veja-se (fls. 130/131):

(...)

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Interposta MI pela requerente, os autos subiram à apreciação da 2a Turma da
DRJ/SDR que, em 17 de maio de 2018, prolatou decisão na qual improveu o pedido e ratificou o
entendimento da DRF/Goiânia/GO, expresso no DD citado, segundo o qual o IRRFonte, que
originou o SN/IRPJ informado no PER/DCOMP no montante de R$ 454.174,71, teria restado
não confirmado em razão de não oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos,
conforme abaixo (fls. 84):

Fragmentos da decisão contestada mostram as razões de decidir da Turma a
quo (fls. 102/104):
“Conforme detalhado no demonstrativo “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito”, às fls. 84, o direito creditório
demonstrado
pela
interessada
no
PER/DCOMP
no
30621.85463.170908.1.7.02-2460 não foi acolhido pela autoridade fiscal
em razão do não oferecimento à tributação da receita correspondente ao
imposto retido pela fonte pagadora de CNPJ 60.400.009/001-11. Foi
informado, ainda, que os documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 10120.726991/2011-11, e que
podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição.
A manifestante junta documentação comprobatória da retenção do
imposto, mas não do oferecimento das receitas correspondentes à
tributação, que foi o motivo da glosa.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer direito creditório nem homologar as
compensações em litígio”.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Foi dispensada a elaboração de ementa e o dispositivo do Acórdão está assim
expresso:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, considerar improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Novamente inconformada, a interessada acostou recurso voluntário (fls.
122/125) no qual reafirmou basicamente todos os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade, além de juntar outros documentos de prova que entendeu pertinentes, dentre
eles, Balanço, DRE e Balancetes (fls. 148/162), DIPJ (fls. 332/391), contrato de venda das
debêntures (fls. 143/145), PER/DCOMP (fls. 74/82) e documentos de representação (fls. 63/71).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O RV é tempestivo (ciência do Acórdão recorrido em 31/07/2018 – fls. 118 –
protocolização da peça recursal em 29/08/2018 – fls. 11) a recorrente está corretamente
representada (fls. 163/167) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se agiu corretamente a Autoridade
Fiscal da DRF/Goiânia/GO em indeferir o pleito da recorrente expresso no Despacho Decisório
no de rastreamento 040078414, de 05/11/2012, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e
não homologando as compensações intentadas via PER/DCOMP no 30621.85463.170908.1.7.02-
2460, ou se a contribuinte teria direito ao que requereu.
Na oportunidade, baseando-se em apreciação anterior na qual se tratou do
mesmo assunto e relatada no PA no 10120.726991/2011-11, de interesse da recorrente, fixou-se
entendimento de que (Informação SEORT no 051, de 19/09/2011 – fls. 131):

Posição ratificada no anexo ao DD (fls. 84):

Que constava do PER/DCOMP, informado pela recorrente como “crédito” (fls.
76):
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

E que terminou por gerar o Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 454.174,71,
assumido pela recorrente como seu direito creditório (fls.75):

Para contrapor a posição do Fisco a recorrente alegou tratar-se de “Saldo
Negativo de IRPJ – Exercício 2004, ano calendário 2003, em razão de Retenções na Fonte (IRRF) pela
fonte pagadora MANASA MADEIREIRA NACIONAL S/A (CNPJ 60.400.009/0001-11) de receitas
referentes a debêntures. Tal PER/DCOMP originou o Processo Administrativo no 10120.726991/2011-
11”, e que, “ao analisar a questão (...) o Auditor Fiscal apontou que haveria divergência entre os
valores apontados na DCOMP (R$ 494.593,64) e os identificados por meio do Portal DIRF, através do
qual teria identificado uma DIRF apresentada em 13/03/2004, relativa ao ano calendário 2003, com
retenção de IRRF sob o código 3426, no valor de R$ 502.640,26. Contudo, a negativa de reconhecimento
do crédito ocorreu em razão de o Auditor entender (equivocadamente) que as receitas referentes às
retenções realizadas pela MANASA MADEIREIRA NACIONAL S/A não foram computados na
determinação do Lucro Real do respectivo período” (RV – fls. 122/123).
Diz mais, para justificar seu procedimento (RV – fls. 123/124), que:
a)
“consta na DIPJ 2004 (ano calendário 2003), em “30.
Outras Receitas Operacionais” o valor de R$ 1.243.156,46, cuja composição
abrange o lucro obtido com a venda das debêntures para a MANASA
MADEIREIRA NACIONAL S/A, cujo pagamento sofreu a retenção de IRRF sob o
código 3426, no valor de R$ 502.640,26”;
b)
“referidas debêntures (que são de emissão da MANASA)
foram adquiridas pela AGATEX em 01/04/2003 de Francisco Hyczy da Costa,
pelo valor de R$ 2.069.826,84, conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2004 – ano calendário 2003 anexa”;
c)
“em 30/04/2003 a AGATEX alienou as referidas
debêntures para a MANASA, conforme contrato anexo, pelo valor de R$
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

3.199.146,54, pago em 12 parcelas, com correção pelo IGPM + 1% ao mês,
sendo a primeira com vencimento em 30/04/2003, a ser paga juntamente com a
segunda parcela (referente a maio de 2003) até o dia 06/05/2003”;
d)
“considerando o valor de aquisição e o valor de venda, a
AGATEX obteve lucro de R$ 1.129.319,16 – devidamente computado na DIPJ
2004/2003 – conforme balanço e DRE do respectivo exercício”;
e)
“em razão do referido contrato foi pago pela MANASA à
AGATEX, no ano de 2003, o valor de R$ 2.513.201, sendo que R$ 502.640,26
foram retidos a título de IRRF, conforme farta documentação acostada nos autos
do processo administrativo em epígrafe e confirmado na DIRF apresentada pela
fonte pagadora”;
f)
“ocorre que, mesmo computando o valor total do preço
de venda das debêntures, apurando o lucro com a referida venda e considerando-
a na apuração do lucro do exercício, considerando as retenções que ocorreram
no ano de 2003, verificou-se a base negativa de IRPJ que embasa a PER/DCOMP
em questão”.
E concluir seu raciocínio assentando que “a receita da venda das debêntures
(código 3426) foi considerada na apuração do lucro do exercício, de modo que o argumento para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório nem homologar as
compensações em questão não possui suporte fático, haja vista que a receita correspondente ao imposto
retido na fonte foi devidamente oferecida à tributação”. (RV – fls. 125).
Postos os fatos, ao voto.
De plano, atesto a existência de inconsistências materiais nos pedidos e
documentos juntados aos autos que certamente impediram que a análise eletrônica do pedido
fosse conclusiva, exigindo a auditoria manual, que acabou decidindo pelo indeferimento do
pleito, com ratificação da Turma julgadora de 1a Instância.
Cito-as, a título exemplificativo.
1. o valor do IRRFonte em discussão informado pela recorrente em seu PER/DCOMP é de
R$ 494.593,64, que corresponde ao que consta na DIPJ do período (Ficha 12A – Linha
13 - fls. 343):

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

2. do mesmo modo, o SN de R$ 454.174,71 apontado no PER/DCOMP (fls. 75) está
retratado na DIPJ na mesma Ficha e fls., Linha 19:
Confira-se:

----------x----------

3. de forma diversa e divergentemente, o montante informado em DIRF pela Fonte
Pagadora MANASA MADEIREIRA NACIONAL S/A (CNPJ 60.400.009/0001-11) e
detectado pelos sistemas da RFB apontaram os valores de R$ 2.513.201,30 a título de
rendimentos e de R$ 502.640,26 como IRRF (Informação SEORT no 051 – fls. 131). Tais
importes se confirmam por planilha elaborada pela própria recorrente (fls. 57) e está de
acordo com o Informe de Rendimentos emitido pela Fonte Pagadora (fls. 211):

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

4. continuando com as divergências, tanto na DIRF, quanto na Informação SEORT e no
Informe de Rendimentos disponibilizado pela Fonte Pagadora consta como “código de
IRRF – 3426 – Rendimentos de Capital – Aplicação Financeira de Renda Fixa”; já
no PER/DCOMP a contribuinte (além de informar valor divergente da retenção R$
494.593,64 contra R$ 502.640,26), inseriu como “código de IRRF - 1708 –
Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica”, o que,
certamente, foi mais um dos motivos que levou ao indeferimento, tanto que no anexo ao
DD (fls. 84), os sistemas da RFB assumiram tal informação.
Confira-se (fls. 76 e 84, respectivamente):

----------x----------

5. há mais divergências e estas envolvem o próprio resultado final do pedido, como
abaixo se explicita.
De acordo com a DIPJ transmitida, observa-se que a recorrente optou no
período, pelo “Lucro Real Anual”, obrigando-se, portanto, a recolhimentos estimados mensais, o
que foi feito com base em “Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução”.
Nessa sistemática e para apuração dos montantes a recolher de IRPJ e de
CSLL, devem ser estampados todos os valores que irão permitir tal apuração, incluindo as
diversas deduções, dentre elas, o IRRFonte (Ficha 11 – Linha 07).
Ocorre que, tomando os dados presentes nos autos, muitos deles fornecidos
pela própria interessada, não foi possível a este Relator concluir “como” a recorrente chegou ao
número que estampou em dezembro (fls. 342) e seu subsequente transporte para a Ficha 12A –
Linha 13 (fls. 343).
Acompanhe-se o raciocínio desta relatoria, a partir de informações dos autos,
muitas delas originárias, como dito, da própria recorrente:
5.1)
retenção na fonte pela venda de debêntures totalizando R$ 502.640,26 - planilha com
o acompanhamento dos pagamentos/recebimentos e retenção na fonte - Fonte
Pagadora - Manasa Madeireira Nacional S/A (fls. 57):
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Somando as parcelas acima (os DARF com os recolhimentos feitos pela Fonte
Pagadora, Manasa Madeireira Nacional S/A, estão juntados aos autos e devidamente
comprovados), tem-se o montante ao qual já se fez referência anteriormente – R$ 502.640,26.
5.2)
retenção na fonte no resgate de aplicações financeiras, totalizando R$ 2.614,47 (Fonte
Pagadora - Bradesco – fls. 422):

Dentro de uma situação normal, diga-se, à vista dos documentos que a própria
recorrente trouxe aos autos (por isso, de sua posse), a soma destes dois valores acima retratados,
acrescida de R$ 49,19 que a contribuinte inseriu em sua DIPJ no mês de janeiro a título de
retenção na fonte (não há documentos nos autos mostrando a origem desta retenção), ou seja, R$
505.303,92 (R$ 502.640,26 + R$ 2.614,47 + R$ 49,19) é que deveria ter constado na Ficha 11
– Linha 13, da DIPJ, relativamente à apuração da estimativa a ser recolhida. Não constou, ao
revés, o número inserido pela contribuinte foi R$ 383.838,34.
Veja-se (fls. 342):

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

Seguindo: este valor de R$ 383.838,34, ou, mais corretamente, R$ 505.303,92
(que representa a soma do IRRFonte efetivamente retido, conforme documentos dos autos), um
deles é que deveria ter sido transportado para o encerramento do período (Ficha 12A – Linha
13). Igualmente não foi o que ocorreu, isto é, não se transportou nem o que seria o correto (R$
505.303,92) nem o que a própria contribuinte apontou em dezembro na Ficha 11 – Linha 13 (R$
383.838,34), mas, um “novo” montante, no caso, R$ 494.593,64.
Confira-se (fls. 343):

Mesmo depurando eventuais valores em razão de a contribuinte não ter em
mãos, no momento da apuração das estimativas, os documentos necessários para sua elaboração,
por exemplo, retirando uma ou duas parcelas dos valores relativos à retenção pelo recebimento
da venda de debêntures, ainda assim não foi possível chegar-se aos montantes encontrados pela
recorrente, sejam eles R$ 383.838,84 ou R$ 494.593,64.
Pois bem, ainda que existam comprovadamente tais equívocos, entendo que
havendo o mínimo de possibilidade de serem saneados, deve-se aplicar o princípio da busca da
verdade material, inerente ao processo administrativo-fiscal, mais não fosse, por se estar diante
de erros corrigíveis e originários de falhas que, smj, não ocorreram por artifícios dolosos e nem
comprometem o ponto central da discussão..
Nesse contexto, repito, sendo possível ao Julgador afastar equívocos que não
impeçam a análise do mérito, a aplicação do mencionado princípio é imperativa.
Assim, superando as divergências apontadas, analisando o mérito e à vista dos
documentos que suportam o pedido, entendo que o pleito da recorrente comporta deferimento.
Explico.
A discussão central é saber se a recorrente efetivamente ofereceu à tributação,
os rendimentos que deram origem às retenções de fonte que buscou repetir-se, via compensações
insertas no PER/DCOMP no 30621.85463.170908.1.7.02-2460 ou se, como assentaram a
Unidade de origem e a decisão a quo, esta comprovação não ocorreu.
Esta informação é básica e fundamental para que se possa aferir a regularidade de
um direito creditório que se busca em desfavor da Fazenda Pública, mais ainda porque
expressamente exigido pela legislação, artigo 231, do RIR/1999 (então vigente):
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
respectivos limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Matéria igualmente tratada pela Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
Sintetizadamente, a possibilidade de se deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte exige, além da retenção, que seja comprovado que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na base de cálculo do imposto.
No caso concreto, a Administração Tributária pela DRF/Goiânia/GO apontou
no anexo ao DD que o valor do rendimento que deu origem à retenção que a recorrente buscou
utilizar não teria sido oferecido à tributação.
Na decisão a quo, a DRJ simplesmente ratificou o decidido, aduzindo (fls.
103):
“A manifestante junta documentação comprobatória da retenção do imposto, mas não do oferecimento
das receitas correspondentes à tributação, que foi o motivo da glosa”.
Ocorre que, se durante o trâmite procedimental até a decisão de 1o Piso a
comprovação exigida se mostrava frágil ou até mesmo inexistente, quando da interposição do
RV os documentos acostados deram suporte ao pleito da recorrente e mostraram que o valor do
rendimento foi comprovadamente ofertado à tributação, como passo a demonstrar a seguir.
Nessa linha, abstraindo-se todos os equívocos já antes elencados, estes os
valores em discussão:
i) valor original da operação de venda das debêntures em 30/04/2003, conforme Contrato
(fls. 144):

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

ii) custo de aquisição das debêntures em 01/04/2003 (RV – fls. 124):

iii) que se confirma na DIRPF – Declaração de Bens e Direitos do alienante acima
referido (doc. nos autos – fls. 138):

iv) cálculo do valor tributável (alienação – custo):
valor da alienação

R$ 3.199.146,00
(-) valor do custo

R$ 2.069.826,84
(=) Lucro na alienação

R$ 1.129.319,16
v) documentos comprobatórios acostados aos autos:
DRE (fls. 149):

Planilha demonstrativa da venda das debêntures (fls. 155):
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

vi) conferência do oferecimento à tributação do referido valor - DIPJ - Ficha 06A – Linha
30 (fls. 337):

Compõem tal montante, as seguintes rubricas contábeis - DRE (fls. 149):
a) R$ 1.129.319,16 – lucro na alienação de debêntures;
b) R$ 113.837,30 – variações monetárias ativas.

vii) cruzamento com a escrituração disponibilizada nos autos (fls. 161, 156, 155 e 158):

----------x----------
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

----------x----------

----------x----------

CONCLUSÃO
Pelo exposto, entendo estar comprovado o oferecimento à tributação do ganho
obtido na alienação das debêntures efetuada pela recorrente à pessoa jurídica MANASA
MADEIREIRA NACIONAL S/A (CNPJ 60.400.009/0001-11), ou seja, R$ 1.129.319,16,
resultado do valor da venda (R$ 3.199.146,00) subtraído do valor do custo (R$ 2.069.826,84),
conforme atrás amplamente demonstrado.
Ressalto dois aspectos, por pertinentes:
i)
o IRRF foi devidamente recolhido pela fonte pagadora, conforme DARF
acostados aos autos (fls. 214/224);
ii) o fato de a adquirente haver efetuado a retenção de 20% sobre o total da
alienação e não sobre o lucro (o que é absolutamente lógico, posto que,
presume-se, não conhecia o custo de aquisição de tal produto pela
vendedora), não elide o direito de a recorrente repetir-se do indébito
exteriorizado (respeitados os demais requisitos a respeito), posto que
sofreu o ônus do IRRFonte quando do recebimento das 12 parcelas em que
avençados os pagamentos feitos pela Manasa, consoante demonstrado nos
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911420/2011-71

autos e detalhado na planilha elaborada e juntada ao processo pela
contribuinte (fls. 225).
Assim, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário a fim de reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 454.174,71, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 – Exercício de 2004 apurado e informado na DIPJ
do referido período – Ficha 12A – Linha 19 (fls. 343)1 e homologar, até o limite ora reconhecido,
as compensações informadas no PER/DCOMP no 30621.85463.170908.1.7.02-2460.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

1

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital